Tribunal: TJDFT
Processo: 0730819-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. A parte embargante aponta a existência de omissão e contradição no acórdão. Para tanto, assinala que a decisão embargada apresenta contradição em face da tese fixada pelo STF no tema 1177 de repercussão geral. Inclusive, destaca a omissão no acórdão ao deixar de considerar a existência de recursos extraordinários que demonstram a relação do Distrito Federal em face da tese fixada. Também sustenta a omissão no acórdão ao desconsiderar a atual jurisprudência do TJDFT citada pela parte embargante. Destaca a necessidade de prequestionamento dos dispositivos mencionados em decorrência da violação constitucional, incluindo institutos da ampla defesa, contraditório e dignidade da pessoa humana, além da afronta à jurisprudência do STF.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. Não se evidenciam os vícios alegados. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Para tanto, destaca-se que o Acórdão fundamentou as razões para justificar a não incidência da tese 1177 de repercussão geral ao caso concreto, de modo que pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ainda, relevante elucidar que a existência de precedentes de juízos e Turmas em sentido diverso, sem efeito vinculante, não são suficientes para exigir que sejam adotados por esta E. Turma Recursal, inclusive porque não há óbice para que seja efetuada uma revisão da questão jurídica para adotar um posicionamento diverso do anterior.
V. Enfim, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
VI. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.